Tribunal: STF
Processo: HC 76295
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
HABEAS-CORPUS - CAUSA DE PEDIR - PEDIDO -
INEXISTÊNCIA. Não se podendo depreender da peça apresentada quer a
causa de pedir, quer determinado pedido, sendo certo, ainda, que a
leitura do decreto condenatório não viabiliza concessão de ordem de
ofício, somente resta o não-conhecimento do habeas, ficando aberta a
via de nova impetração ao Impetrante.